Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. JUROS. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O autor opôs os presentes embargos de declaração contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, ao argumento de que a decisão é omissa acerca fixação do termo inicial dos juros sobre o valor da indenização por dano moral nos termos da Súmula 54/STJ, a qual determina que “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
3. Analisando as razões recursais, verifica-se que o embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
4. O item 9 do acórdão é expresso ao mencionar que “No entanto, com relação à incidência dos juros de mora na verba fixada a título de dano moral, merece guarida a pretensão recursal, porquanto nas obrigações com origem em contrato, como é o caso dos autos, o termo inicial se dá a partir da data da citação (art. 405 do CC).”
5. Assim, observa-se que todas as teses suscitadas pelo recorrente, ora embargante, foram devidamente analisadas pelos julgadores, tendo sido enfrentadas e expressamente mencionadas no acórdão aquelas que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.
6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.